Tribunal: TJDFT
Processo: 0703303-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por MARIA PAULA DE SOUZA VERAS MENDONÇA, contra a r. decisão proferida pela d. Juiz da MM. 19a Vara Cível de Brasília/DF, pela qual indeferiu o pedido de tutela de urgência requerido, em ação movida em desfavor de Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - CEBRASPE, objetivando “(...) garantir a autora o direito de participar da primeira etapa objetiva concurso da Magistratura do TJDFT que ocorrerá no dia 05/01/2023, amanhã" (...). (ID no 43194310). Alega a d. defesa da agravante, em síntese, que realizou sua inscrição para o concurso na data de 07/12/2022, preenchendo todos os dados corretamente. Assevera ter juntado todos os documentos exigidos, inclusive a fotografia necessária. Em seguida, realizou o pagamento do boleto de inscrição em 26/12/2022, sendo confirmado pela banca do CEBRASPE. Informa que, depois, a inscrição preliminar da autora para o concurso de Juiz de Direito Substituto do Distrito Federal foi indeferida sob a justificativa de que ela não teria enviado nenhum dos documentos ou imagens exigidos pelo item 6.3 do Edital 1 – TJDFT, de 24 de novembro de 2022. Alega que interpôs recurso administrativo em 10/01/2023, sendo que o mesmo restou indeferido. Aduz que juntou toda a documentação exigida pelo edital do certame, mas não logrou êxito em ter sua inscrição preliminar deferida. Noticia ter ajuizado ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, sendo esta indeferida. Nesta instância revisora, sustenta estarem presentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal, consistentes na probabilidade do direito e no perigo de dano à agravante, uma vez que a próxima fase do concurso ocorrerá amanhã, em 05.02.2023, no turno matutino. Requer, nesse rumo, o deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal para que “(...) garantir a autora o direito de participar da primeira etapa objetiva concurso da Magistratura do TJDFT que ocorrerá no dia 05/01/2023, amanhã" (...). Os autos vieram-me conclusos às 16h24min de hoje (sábado), dia 04 de fevereiro de 2023. Brevemente relatado. Passo a decidir. Importa destacar, de início, que considerando a análise perfunctória própria da cognição sumária, a situação não aparenta a alegada desproporcionalidade imputada ao agravado pela agravante ao indeferir a inscrição preliminar. Na verdade, consoante informações da própria agravante na petição recursal, foi juntada “fotografia recente e compatível com a documentação pessoal apresentada” (ID 43192458 – pág. 7), mas não a “fotografia individual, datada recentemente,” (ID 43194310 – pág. 28), o que inviabiliza a probabilidade do direito da agravante. No particular, na linha do que bem retratado pelo d. magistrado a quo (ID’s 148522393 e 148570805 – autos no 0705361-79.2023.8.07.0001), observo os bem lançados fundamentos constantes da r. decisão agravada, in verbis: "(...) A requerente narra na inicial que realizou o procedimento de inscrição para concurso público de juiz de direito substituto do TJDFT, como previsto no edital, mas teve sua inscrição indeferida pela ré por ausência de imagem de documentos exigido no i tem 6.3 do edital. A autora afirma que enviou sua fotografia para inscrição, como digitalizado pela ré (ID 148514450 - Pág. 3), porém os itens 6.3.2 e 6.3.3 do edital são claros ao exigirem diversos documentos que deveriam ser enviados à ré para possibilitar a inscrição. A autora não informou e nem comprovou que interpôs recurso administrativo da decisão que a excluiu do certame. Dessa forma, não vislumbro probabilidade no direito autoral. Mais que isso, a espera para ajuizar tal demanda no último dia útil antes da prova revela que a autora tentou criar a urgência e praticamente impossibilitar o contraditório antes da decisão liminar, por isso, também verifico a ausência do perigo da demora, já que a requerente poderia ter ajuizado tal demanda muito antes”. “Realmente não tinha me atentado para a informação que a autora interpôs recurso administrativo, mas isso não altera o cerne da decisão anterior. A autora poderia ter ajuizado a presente demanda em data muito anterior, principalmente com a demora da organizadora em responder o recurso. Reitero que o argumento principal é falta de probabilidade do direito autoral, a requerente não comprovou que enviou todos os documentos descritos no edital, mas apenas tratou na petição sobre a foto. Ademais, não há previsão legal para pedido de reconsideração, que por isso deve ser INDEFERIDO. Cumpra-se a decisão anterior". Como se pode observar, os documentos acostados ao caderno processual, a meu ver, de fato, não são aptos para demonstrar, em uma fase de cognição sumária, as argumentações da agravante. Na verdade, consoante informações da própria agravante na petição recursal, o requisito da probabilidade do direito alegado não se mostra presente quando reconhece que deixou de encaminhar a foto com data recente, conforme exigido pelo Edital do Concurso XLIV para Provimento de Cargos de Juiz de Direito Substituto da Justiça do Distrito Federal, no item 6.3.3. Por outro lado, o agravado, diante dos itens 6.2.7.1, 6.3.2 e 6.3.3 12.5 do edital mencionado e em estrita obediência aos princípios da legalidade, vinculação ao edital e da impessoalidade, agiu nos moldes exigidos pela legislação pátria. Não se verifica, portanto, ao meu sentir, a probabilidade do direito alegado pela agravante, porquanto, de acordo com os elementos evidenciados, há de se concluir que a publicação do indeferimento da inscrição preliminar seguiu a linha natural do certame, bem como a agravante detinha o prévio conhecimento dos exatos termos do edital. Por fim, não se vislumbra qualquer desvio da Administração Pública, de forma casuística, das regras do concurso. Desse modo, cotejando os elementos autorizadores para a concessão da antecipação da tutela recursal, embora seja necessário reconhecer a presença da possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a ausência do requisito da probabilidade do provimento do recurso impede a concessão da antecipação da tutela recursal, uma vez que o não preenchimento das exigências editalícias resulta na violação aos parâmetros do edital e aos princípios inerentes ao certame de seleção. Ante o exposto e sem maiores delongas, indefiro o pedido liminar e determino o encaminhamento dos presentes autos, em horário normal de expediente, ao eminente Relator natural, o Senhor Desembargador Renato Rodovalho Scussel, observadas as cautelas de praxe e com as nossas homenagens. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 04 de fevereiro de 2023, às 21h14. Des. J. J. Costa Carvalho (No Plantão Judicial do Conselho da Magistratura)